Tribunal: TJMT
Processo: 1015435-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1015435-19.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ARIPUANÃ
IMPETRANTE: VALTER CAETANO LOCATELLI
PACIENTE: PEDRO ITACIR THIBES E PAULO SÉRGIO THIBES
Vistos, etc.,
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Itacir Thibes e Paulo Sérgio Thibes, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Aripuanã que, na sessão de julgamento do Júri Popular, considerou injustificada a ausência do advogado de defesa, e admitiu a oitiva de testemunha referenciada nas fases anteriores.
Em suas razões, assevera que, apesar de fazer a comunicação da impossibilidade de comparecimento na sessão de julgamento designada para o dia 6-3-2020, “com a devida comprovação da situação, fotografias, vídeos e outros documentos, comprovando a impossibilidade de ultrapassagem pelo rio, em consequência, chegar a tempo em Aripuanã” (sic), o juiz considerou injustificada a ausência do advogado de defesa, e determinou a “intimação dos acusados a constituírem novo defensor, sob pena de nomeação de defensor público” (sic).
Afirma que, na “sessão de julgamento, consta da ata, a acusação em manifestação oral, requereu oitiva da testemunha Adilson Hofmann, alegando ter sido referenciada na instrução da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, o que foi deferida pelo digno magistrado” (sic).
Sustenta que, “além da apresentação da testemunha intempestivamente, quando já seu direito encontrava-se fulminado pela preclusão consumativa, tanto a súplica da acusação pela oitiva da testemunha, quanto o seu deferimento, padecem de fundamentação idônea” (sic).
Argumenta que “o Ministério Público e seus dinâmicos assistentes, ao pleitearem a oitiva da testemunha referenciada Adilson Hofmann; omitiram a indicar sua qualificação e endereço; omitiram demonstrar quais as diligências feitas para encontrar a testemunha, para fins de justificar a intempestiva indicação; omitiram por quem e em que circunstâncias havia sido referenciada na fase primária do procedimento omitiram em que a “testemunha referenciada – ouvi dizer, contribuiria à busca da verdade real” (sic).
Aduz que “a afirmação acusatória de que a suposta testemunha Adilson Hofmann “não teria sido localizada nas fases anteriores compareceu na data de hoje e se encontra presente no átrio” não merece acolhida, mais uma vez acusação falseia com a verdade, pois por primeiro, jamais foi arrolada durante as fases inquisitorial e instrução primária, nem mesmo do art. 422 do CPP, jamais fora referenciada por qualquer testemunha ouvida na fase policial ou durante a instrução processual” (sic).
Questionam a redesignação da sessão de julgamento para o dia 13-8-2020, com base na Portaria Conjunta n. 399/2020, pois o juiz desconsiderou “que o acusado Pedro Itacir Thibes, é idoso, nascido em 19/10/1944, enquadra-se no grupo de risco, esteve recentemente aos cuidados médicos, com problema cardiológico por hipertensão arterial, fazendo uso crônico por hipertensão – CID 1 10, conforme atesta documento anexo 6, firmado pelo Dr. Hélio Marzo Zanela CRM 5011, enquanto seu defensor Valter Caetano Locatelli, nascido em 07/08/1949, também idoso” (sic).
Amparado nesses argumentos, busca a concessão da “ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para se determinar, de imediato, seja SOBRESTADO o depoimento da testemunha “referenciada” ADILSON HOFMANN, pelos motivos acima elencados” (sic) (Id. 51585987).
É o necessário.
Decido.
De proêmio, esclareço que a aventada ilegalidade da decisão que considerou injustificada a ausência do advogado de defesa na sessão de julgamento de julgamento, e redesignou o ato para o dia 13-8-2020, com base do que dispõe a Portaria Conjunta n. 399/2020, foi refutada no Mandado de Segurança n. 1014644-50.2020.8.11.0000, cuja liminar indeferi nos seguintes termos:
“A partir do que consta nos autos, não é possível comprovar, de plano, que as circunstâncias invocadas constituíram óbice intransponível para a presença do advogado e dos réus na sessão de julgamento.
Na verdade, a situação invocada para justificar a ausência mostra-se, no mínimo, duvidosa, especialmente em razão de o magistrado, em sua decisão, ter apontado que, no mesmo dia – assim como em datas próximas - outros advogados, como também servidores da justiça, fizeram o trajeto por via terrestre, e conseguiram se deslocar, normalmente, entre as cidades de Juína e Aripuanã.
Nesse contexto, a comprovação da real impossibilidade de os impetrantes se deslocarem até a Comarca de Aripuanã para participar do Tribunal de Júri, em decorrência de interdição de estradas, demandaria dilação probatória, o que não é permitido na via eleita. Confira-se:
[...]
Não se pode olvidar que, a falta de justificativa idônea para a ausência do patrono na sessão de julgamento, autoriza que o juiz determine que os réus constituam novo defensor, ou que nomeie a eles defensor dativo, ou Defensoria Pública (CPP, art. 456).
Diante da hipótese contemplada, não se pode falar que a decisão questionada é teratológica, ou que é ilegal o procedimento adotado pelo juiz da causa.
Em casos semelhantes, esta é a jurisprudência:
[...]
Ademais, a princípio não vislumbro razoabilidade em suspender a sessão plenária, que foi redesignada para o dia 13-8-2020, em decorrência de Pedro Itacir Thibes e o advogado Valter Caetano Locatelli integrarem o grupo de risco para o Covid-19, em razão da idade.
O fato de os réus estarem soltos não serve de justificativa para postergar, indefinidamente, sessão de julgamento.
As medidas de contenção e prevenção adotadas no âmbito do Poder Judiciário foram implementadas para preservar a finalidade do processo, assim como, na medida do possível, manter a regularidade dos atos judiciais.
Os fatos que aguardam julgamento pelo Tribunal Popular ocorreram há mais de 20 (vinte) anos, sendo certo que a persecução penal se prolonga indesejavelmente, o que, por si só, recomenda que se preserve a data assinalada.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada” (sem destaque no original).
No que refere a testemunha, o decisum consignou:
A Acusação pugnou pelo aceite da testemunha Adilson Hofmann, testemunha referenciada durante a instrução da primeira fase do procedimento de fase do Tribunal do Júri para ser ouvida na próxima Sessão de Julgamento, posto que apesar de não ter sido localizada nas fases anteriores compareceu na data de hoje e se encontra presente no átrio. Em Juízo de deliberação sobre os requerimentos formulados incidentalmente a sessão o MM. Juiz Presidente deliberou:
[...]
Defiro, ainda, a oitiva da testemunha indicada neste ato, em razão da ideia de verdade real, e por expressa autorização legal da colheita subsidiária de elementos probatórios pelo Juízo, saindo a testemunha intimada para comparecer ao ato já designado (Id. 51585991).
Dos parcos documentos que instruem os autos, observo que Adilson Hofmann foi mencionado durante e primeira fase da persecução penal, e compareceu espontaneamente na sessão de julgamento do Júri Popular.
Apesar de não ter sido arrolada pela acusação na fase do art. 422 do CPP, “nada impede que a referida testemunha seja ouvida em plenário do Júri por ocasião do julgamento caso considerada imprescindível” (TJ/MT, N.U 0012725-05.2006.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018).
Aliás, essa é a previsão contida no art. 209 do Código de Processo Penal, segundo a qual, “o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes”.
Em complemento, Aury Lopes Junior doutrina que “deixa o Código a critério do juiz a valoração da necessidade e pertinência de ouvir a testemunha referida. Sem embargo, há que se analisar cada caso, pois através do depoimento da testemunha originária pode-se ter noção da importância ou não da oitiva da pessoa referida. Quando evidente essa relevância, não deverá o juiz impedir a produção dessa prova” (Direito Processual Penal, Ed. SaraivaJur, 17a ed., pág. 757-758 – e-book).
Esclareço que, apesar de o impetrante insistir que a referida testemunha “jamais fora referenciada por qualquer testemunha ouvida na fase policial ou durante a instrução processual”, não é possível constatar, de plano, a veracidade da alegação que, como se percebe, é diametralmente oposta ao que foi consignado pela autoridade indigitada coatora.
Desconstituir a conclusão adotada na decisão objurgada demandaria o exame aprofundado de fatos e provas, que, como se sabe, é inviável na via eleita.
Ademais, diante do comando inserto no art. 497, inciso XI, do Código de Processo Penal, não se pode falar que a decisão impugnada carece de fundamentação.
Nesse sentido:
“A oitiva de testemunha não arrolada no libelo ou na contradita não gera a nulidade do julgamento proferido em sede de Tribunal do Júri, pois se trata de matéria reservada ao poder discricionário do juiz, presidente do Conselho de Sentença, na observância do preceito norteador da busca da verdade real, consoante disposto no art. 497, XI do CPP. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0470.16.008172-0/001, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019).
Por fim, destaco que, do que consta, a testemunha referenciada compareceu espontaneamente na sessão de julgamento, de modo que se mostra, no mínimo, despropositada, a alegação de que a defesa omitiu “demonstrar quais as diligências feitas para encontrar a testemunha, para fins de justificar a intempestiva indicação”.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.